Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Antônio de Araújo Pereira e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, indeferindo o pedido que formularam, preservara a decisão anterior que determinara a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma que seus nomes não sejam inseridos em órgãos de proteção ao crédito, e, ao final, a confirmação dessa determinação, cassando-se ou reformando-se o decisório desafiado para que seja afastada a medida coercitiva nomeada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em preliminar, a ocorrência de error in procedendo por parte do juízo da execução. Salientaram que o cumprimento de sentença aviado pela agravada em seu desfavor encontrava-se suspenso desde abril do corrente ano e, de acordo com a regra albergada no artigo 923 do Código de Processo Civil, não podem ser praticados atos processuais durante a suspensão a execução. Observaram que a medida restritiva fora deferida durante a suspensão processual, o que não afigura-se, pois, possível. Destacaram que, de acordo com o artigo 921, §3o do CPC, a execução que for arquivada somente poderá ser desarquivada caso sejam encontrados bens penhoráveis, o que não ocorrera na hipótese. Noticiaram que, “não havendo modificação da situação financeira dos executados, não há razão para novas tentativas de persecução[1]”. Registraram, outrossim, que, em consonância com o enunciado da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor somente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. Observaram que o crédito executado fora constituído em março de 2007, não sobejando possível que seus nomes sejam inscritos em cadastros de inadimplentes em razão de dívida contraída há mais de 13 (treze) anos. Acentuaram que a decisão guerreada não observara a orientação firmada pela Corte Superior de Justiça em enunciado sumular, devendo ser reputada como não fundamentada, conforme previsto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil. Assinalaram que a negativação do nome dos executados traduz medida supletiva e somente será determinada pelo juízo quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. Acresceram que, na hipótese, diante da “ausência de comprovação, por parte do exequente (pessoa jurídica de grande porte), de tentativas de realizar a negativação do nome dos executados, o indeferimento do pedido é medida que se impõe[2].” Realçaram que a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes traduz meio de coerção indireta do executado que possui patrimônio para saldar o crédito executado. Ressaltaram que, no caso, os executados não ostentam patrimônio hábil a satisfazer a obrigação exequenda, circunstância que obsta a utilização dessa medida restritiva que “serve tão somente como uma forma de humilhação do devedor, em violação ao art. 5o, X, da CF[3].” Pontificaram, ainda, que a medida de inclusão de seus nomes em cadastro de inadimplentes afigura-se desproporcional e desprovida de lastro legal, de modo que o “cumprimento de sentença transformou-se em vingança, e não em processo para a satisfação do crédito do exequente, pois a inscrição terá como única consequência o constrangimento dos [4]executados.” Afirmaram que a medida não enseja qualquer resultado prático para a execução. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Antônio de Araújo Pereira e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, indeferindo o pedido que formularam, preservara a decisão anterior que determinara a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada de forma que seus nomes não sejam inseridos em órgãos de proteção ao crédito, e, ao final, a confirmação dessa determinação, cassando-se ou reformando-se o decisório desafiado para que seja afastada a medida coercitiva nomeada. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo esta circunscrito à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que, indeferindo o pedido que formularam, preservara a decisão anterior que determinara a inclusão dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Alinhado o objeto do agravo, considerando que os agravantes apontaram nulidade à decisão guerreada por violação à regra albergada no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, inicialmente essa arguição deve ser apreciada. Quanto ao tópico, alegaram os agravantes que o provimento arrostado deixara de observar o enunciado da súmula no 323 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reputado como omisso, violando a regra de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Com efeito, a arguição formulada afigura-se desprovida de lastro legal, inclusive porque, ainda que houvesse tangenciado o enunciado sumular, a decisão agravada, estando devidamente aparelhada, demandaria reforma, matéria reservada ao mérito, como comezinho, não sua invalidação. Assim é que a decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Destarte, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a pretensão aviada pelos agravantes, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formulara, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreender. Destaque-se, inclusive, que, na hipótese, o verbete sumular indicado pelos agravantes afigura-se inaplicável. Consoante pontuado, a decisão guerreada cingira-se a preservar determinação anterior de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. Essa medida encontra previsão legal no artigo 782, §3o do Código de Processo Civil e traduz ato executivo atípico. Em contrapartida, o enunciado da Súmula 323 da Corte Superior de Justiça, preceitua que “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.” Do alinhado no verbete afere-se que trata de situação em que não ocorrera o pagamento do débito e o nome do devedor for inscrito em cadastro restritivos, estabelecendo que, passados 5 (cinco) anos da negativação, o registro deve ser cancelado, independentemente de prescrição ou realização da obrigação. Na hipótese, o nome dos agravados, conquanto devedores, ainda não havia sido escrito em cadastros de proteção ao crédito e, considerando que a obrigação exequenda não encontra-se prescrita, afigura-se possível a medida determinada pela decisão guerreada, que não padece de qualquer nulidade. Outrossim, há que ser salientado que não se infere o alegado error in procedendo agitado pelos agravantes. Com efeito, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos, infere-se que, de fato, o juízo executivo determinara, no dia 01.04.2020, a suspensão do cumprimento de sentença[5]. Ocorre, contudo, que, antes de transcorrer o prazo para as partes insurgirem-se contra o decidido, postulara a agravada a inclusão do nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud[6], o que fora acolhido pelo juízo executivo[7]. Destarte, ao contrário do que alegaram os agravantes, o cumprimento de sentença não encontra-se suspenso, tampouco arquivado, não sobejando possível afirmar que ocorrera violação ao artigo 923 do estatuto processual. Ademais, em se tratando de suspensão, o trânsito processual pode ser retomado a qualquer tempo, e não somente quando encontrado patrimônio dos executados, conforme ventilaram. As arguições preliminares, portanto, carecem de respaldo material. No concernente à inscrição do nome dos agravantes em órgão de proteção ao débito, não se infere, ao menos por ora, a ilegalidade da medida. Afere-se dos autos que, deflagrado o cumprimento de sentença pela agravada em desfavor dos agravantes objetivando o auferimento da quantia que lhe fora assegurada, conquanto tenham sido regularmente intimados, deixaram decorrer o prazo para pagamento voluntário do débito que os aflige. Infere-se, ainda, que, promovidas diversas diligências pela agravada com o escopo de localizar bens de titularidade dos agravantes passíveis de penhora, restaram infrutíferas para o pagamento integral do débito exequendo, tendo, por conseguinte, formulado pedido de inscrição do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, que restara deferido pelo provimento arrostado. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte exequente para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à coerção da parte executada a promover a satisfação do crédito que fora assegurado à parte exequente. A par dos argumentos alinhados, deve ser asseverado que, atento à consolidação de aludido entendimento, o novel legislador processual previra expressamente a possibilidade de, a requerimento da parte, ser determinada pelo Juízo da execução a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Aludida disposição, ademais, se aplica à execução definitiva de título judicial, como no caso, conforme ressalva expressa inserta no § 5o do mesmo dispositivo em tela, tornando legítima a pretensão formulada pelos agravantes como instrumento destinado a compelir os agravados a realizarem a obrigação que os aflige. A medida, conquanto encerrando medida de coerção indireta, se amolda, ademais, ao disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual, que legitima a adoção de todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias e hábeis a ensejarem a realização da obrigação exequenda. A medida, destarte, encerra direito assegurado ao exequente, não estando sua consumação subordinada, a seu turno, a nenhuma condição além da expiração do prazo para pagamento voluntário, não estando, ademais, sujeita a exame discricionário do juiz da execução. Corroborando o entendimento ora perfilhado no sentido da possibilidade de adoção do aludido meio coercitivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam que “Como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, em relação a títulos judiciais ou extrajudiciais, o juiz pode determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução, a inscrição deve ser cancelada. A técnica pode ser cumulada com outras medidas de cunho coercitivo, a exemplo do registro da execução (art. 828)”[8]. Destarte, estabelecidos os meios de que dispõe a parte para obter a prestação jurisdicional que persegue, o Juiz não pode permanecer inerte. Ao invés, deve assumir os poderes-deveres que lhe estão conferidos e velar pela rápida solução dos litígios, que compreende, obviamente, a consumação de diligências destinadas à coerção dos executados a promoverem a satisfação do crédito que fora assegurado aos exequentes. Conseguintemente, abstraída qualquer consideração acerca da efetividade da medida, deve ser deferida como expressão da normatização vigente. O fato é que a medida integra, agora, o acervo instrumental volvido a inquinar os executados a solverem a obrigação que os aflige, não estando seu deferimento sujeito a apreciação discricionária do juiz da execução. Formulado o pedido pelo credor, deve ser deferida e consumada, salvo eventual desqualificação subsequente. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com o artigo 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, aplica-se à execução definitiva de título judicial a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II. Transcorrido o prazo legal para o cumprimento espontâneo da obrigação sem qualquer atitude dos executados, legitima-se a adoção de atos executivos para a satisfação do crédito. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.981920, 20160020245660AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 01/12/2016. Pág.: 203/215) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO CURSO DA EXECUÇÃO. GARANTIA. ART. 782, §4o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome das executadas no cadastro de inadimplentes. 2. Os honorários advocatícios têm caráter alimentar e se destinam ao advogado da parte vencedora, por se tratar de uma contraprestação ao trabalho realizado, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados de Brasil. 2.1. Entretanto, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, quanto à inclusão dos dados das agravadas nos cadastros de inadimplentes (SPC e SerasaJUD) a fim de garantir o crédito alimentício devido, tal medida mostra-se inócua. 3. A nova dinâmica processual estabelecida pelo art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 3.1. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. 3.2. No entanto, o §4o, do mesmo diploma processual, estabelece que, em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução, a inscrição deve ser cancelada. 4. Apesar dos fundamentos trazidos no pedido de reconsideração realizado e dos novos documentos juntados aos autos com o fito de demonstrar que os bens penhorados não serão suficientes à satisfação da dívida, a norma retro mencionada prevê que a existência da penhora para a garantia da dívida obsta, a princípio, o deferimento da medida pleiteada. 4.1. Por isso, ainda que a penhora realizada não venha a ser suficiente para garantir a execução, como afirmado pelo agravante, a norma legal não faz qualquer distinção acerca da suficiência ou não da penhora em seu texto normativo, razão pela qual deve-se manter a decisão proferida pelo juízo a quo. 4.2. Pedido de reconsideração prejudicado. 5. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão n.975261, 20160020325466AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) “DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010. PROVIMENTO No 9/2010 DA CORREGEDORIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. I - Incabível a extinção da ação de execução, nos moldes da Portaria Conjunta no 73/2010 e do Provimento no 9/2010 da Corregedoria, quando não constatado que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano por inércia da credora ou há mais de seis meses em virtude da não localização de bens passíveis de penhora. II - A inclusão do nome do devedor de alimentos nos cadastros de inadimplentes constitui mecanismo ágil, célere e eficaz de cobrança de prestações alimentícias e já está prevista no novo CPC, como medida automática (artigo 782, parágrafo 3o). III - De acordo com entendimento consolidado no STJ, não há justificativa para indeferir o pedido de inscrição do nome do executado nos cadastros de restrição ao crédito, visto que rito da execução de alimentos há previsão de medida mais gravosa, que é a prisão do devedor. IV - Deu-se provimento ao recurso.”(Acórdão n.961093, 20121210048790APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324) “DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DOS INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de bens do executado não dá ensejo à extinção do processo quando o credor é diligente e não abandonou a causa, sendo inaplicáveis os termos da Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 com objetivo de extinguir a execução. 2. "É plenamente possível que o magistrado, no âmbito da execução de alimentos, venha a adotar, em razão da urgência de que se reveste o referido crédito e sua relevância social, as medidas executivas do protesto e da inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, caso se revelem como meio eficaz para a sua obtenção, garantindo à parte o acesso à tutela jurisdicional efetiva." (STJ - REsp 1533206/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, data do julgamento 17.11.2015) 3. A inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito está prevista no § 3o do artigo 782 do Código de Processo Civil de 2015 e depende de requerimento do credor e ordem judicial. 4. Não são devidos honorários advocatícios nos processos de execução extintos sem a satisfação do crédito, por não ser hipótese de sucumbência. 5. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecida e provida. Apelação da Exequente conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (Acórdão no 955200, 20141210049188APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 232/262) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4o e 6o o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp no 1.835.778 - PR (2018/0264494-0), relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 04 de fevereiro de 2020) grifei “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA DIGNA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. COERÇÃO INDIRETA. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGOS 528 E 782 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É possível, à luz do melhor interesse do alimentando, na execução de alimentos de filho menor, o protesto e a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. 2. Não há impedimento legal para que se determine a negativação do nome de contumaz devedor de alimentos no ordenamento pátrio. 3. O mecanismo de proteção que visa salvaguardar interesses bancários e empresariais em geral (art. 43 da Lei no 8.078/90) pode garantir direito ainda mais essencial relacionado ao risco de vida, que violenta a própria dignidade da pessoa humana e compromete valores superiores a mera higidez das atividades comerciais. 4. O legislador ordinário incluiu a previsão de tal mecanismo no Novo Código de Processo Civil, como se afere da literalidade dos artigos 528 e 782. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1469102/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA DIGNA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. COERÇÃO INDIRETA. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGOS 528 E 782 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É possível, à luz do melhor interesse do alimentando, na execução de alimentos de filho menor, o protesto e a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. 2. Não há impedimento legal para que se determine a negativação do nome de contumaz devedor de alimentos no ordenamento pátrio. 3. O mecanismo de proteção que visa salvaguardar interesses bancários e empresariais em geral (art. 43 da Lei no 8.078/90) pode garantir direito ainda mais essencial relacionado ao risco de vida, que violenta a própria dignidade da pessoa humana e compromete valores superiores a mera higidez das atividades comerciais. 4. O legislador ordinário incluiu a previsão de tal mecanismo no Novo Código de Processo Civil, como se afere da literalidade dos artigos 528 e 782. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1469102/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016) A título meramente ilustrativo deve ser assinalado que a consumação da diligência, a par de encontrar respaldo legal, não inflige o princípio da menor onerosidade, pois visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805). A anotação do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, em suma, depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidiram, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito. Inexiste, pois, desproporcionalidade na consumação da medida, pois legalmente pontuada como meio de coerção indireta, e, diante da inércia dos agravantes, não subsiste lastro para que ventilem ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois outro meio não se divisa para instá-los a realizar a obrigação exequenda. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados aos agravantes, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela provisória que originalmente demandara. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16866206 – Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 16866206 – Pág. 11 (fl. 13). [3] - ID Num. 16866206 – Pág. 12 (fl. 14). [4] - ID Num. 16866206 – Pág. 12 (fl. 14). [5] - ID Num. 60561427 - Pág. 1/2 (fls. 565/566) – ação principal. [6] - ID Num. 63634485 - Pág. 1 (fl. 574) – ação principal. [7] - ID Num. 63978347 - Pág. 1 (fl. 575) – ação principal. [8] - Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 744.